Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700629-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE SOUSA SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos 0723885-45.2024.8.07.0016 em que foi indeferida a tutela de urgência para suspensão dos efeitos decisão administrativa proferida no processo n. 00113- 00027871/2018-40 decorrente de infração do art. 165-A, do CTB, ao argumento de que não ocorreu a regular notificação da penalidade. Pugna pela revisão da referida decisão para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida no processo administrativo supra referenciado. É o breve relato. Decido. Preparo devidamente recolhido, id. 57435640. A Lei n. 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que poderão ser deferidas medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. Por sua vez, o art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisão que deferir ou indeferir providencias cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Convém esclarecer que, reputando presentes os requisitos, o magistrado deverá deferir o pedido, tendo em vista a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional, sem contar que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos, visando a preservar o direito. Na hipótese, impõe-se a manutenção da decisão ora revista, porquanto não resulta cristalina a plausibilidade do direito invocado a afastar, ao menos nesse momento processual, a presunção de legalidade da atuação administrativa. A eventual análise acerca da regularidade da notificação do condutor autuado sobre o resultado do recurso administrativo deve ser precedida de instrução processual. Desse modo, eventual comprovação do prejuízo não prescinde da detida análise do procedimento administrativo e das alegações de parte a parte, sob pena de prematura ingerência na conduta administrativa. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que subsidiem a imediata suspensão dos efeitos da sanção administrativa imposta em decorrência do auto de infração G000522873. Ademais, restou consignado pelo magistrado de origem a possibilidade de melhor análise do pedido de antecipação de tutela após o estabelecimento do contraditório. Desse modo, indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, art. 1019, II). Comunique-se à origem. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora